Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706488-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SENA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA DE SENA RIBEIRO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0710990-90.2017.8.07.0018), iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), indeferiu o pedido de suspensão da fase executiva (ID 15068214 - Pág. 242). Em suas razões recursais (ID 15067843), a agravante alega, em síntese, que não foi intimada acerca do cálculo efetuado pela Contadoria Judicial, assim como da expedição dos precatórios. Afirma não ter requerido a expedição destes, especialmente diante da possibilidade de pagamento pela via administrativa. Frisa, ademais, que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial divergem dos valores iniciais apontados pela credora. Quanto ao precatório relativo aos honorários advocatícios, aduz que este não foi emitido em nome do advogado principal da causa (EDUARDO ROSA MARQUES), consoante requerido em ocasiões anteriores. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) a concessão de tutela da evidência, em virtude da prova documental acostada aos autos, a fim de que seja declarada nula a decisão relativa à expedição dos precatórios, com a consequente devolução do prazo para fins de impugnação dos cálculos judiciais apresentados; iii) o deferimento de tutela de urgência, nesses mesmos termos; iv) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar o provimento liminar, nos moldes da fundamentação apresentada. Preparo comprovado (ID 15067846). Relatados, decido. Ab initio, cumpre destacar que, não obstante a recorrente formule diversos pedidos de natureza liminar, ao fim, percebe-se que todos se resumem a uma única providência, isto é, a suspensão da expedição dos precatórios nos autos de origem, estando inserida no âmbito de aplicação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. In casu, a exequente/agravante defende que não foi intimada quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que serviram de base à expedição de precatórios, não obstante a divergência existente em relação ao montante inicialmente indicado. De fato, ao examinar os elementos de prova que acompanham o presente recurso, nota-se que, tão logo acostados os cálculos pelo órgão auxiliar contábil referentes à atualização do montante perseguido (ID 15068214 - págs. 234/237), houve a requisição de precatório em nome do advogado LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES, no valor de R$44.317,49 (ID 15068214 - pág. 238) e da parte credora, PATRICIA DE SENA RIBEIRO, no importe de R$ 432.500,97 (ID 15068214 – pag. 239). Entretanto, uma vez trazido aos autos tal documento, mostrava-se necessária a intimação da parte credora para se pronunciar sobre os valores ali indicados, sobretudo por haver divergência em relação à quantia reclamada pela exequente na petição de ID 15068214 - pág. 189. Quanto ao ponto, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015, ao aprimorar o princípio do contraditório, estabeleceu a vedação de prolação de decisões surpresa, deixando de lado o tradicional modelo dicotômico, representado pelo binômio ciência-participação, para contemplar a exigência de um contraditório efetivo, segundo o qual as manifestações das partes têm o condão de influir no ato decisório a ser proferido. Destarte, inexistindo intimação específica para que a exequente se manifeste sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, resta configurado, em princípio, a ocorrência de vulneração aos princípios do devido processo legal e do contraditório. A contrario sensu, confira-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONCORDÂNCIA TÁCITA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se incabível a rediscussão dos critérios dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial se, nada obstante intimada para manifestação, a parte exequente quedou-se inerte, acarretando a homologação judicial do laudo, porquanto operada a preclusão (art. 507 do CPC). (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a decisão que deferiu o pedido liminar. (Acórdão 1144094, 07147628120188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 28/12/2018) (g.n.) Assim, o direito alegado é provável. De outra parte, o perigo da demora é evidente, uma vez que, caso não seja determinada a suspensão da expedição dos precatórios, há risco de ulterior pagamento com bases em valores sobre os quais pende controvérsia, notadamente por parte de quem figura como titular de tais quantias, em aparente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, por fim, que a presente medida não tem o condão de causar prejuízos, eis que busca tão somente resguardar a escorreita delimitação do quantum debeatur, e, consequentemente, a fiel observância das disposições contidas no comando judicial exequendo. Além disso, a suspensão do processo executivo requerido pela própria credora não traz prejuízo ao devedor. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão das requisições de precatório expedidas nos autos de origem, nos valores totais de R$44.317,49 e R$432.500,97, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator